Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723432-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para o processamento e julgamento da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por Luciano Reis de Oliveira em face de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e do Distrito Federal (processo no 0709561-44.2024.8.07.0018). O Juízo Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Entretanto, verifica-se que foi proferida sentença que homologou pedido autoral de desistência e extinguiu a ação principal (ID 200829378 do processo referência). Nesse contexto, há superveniente perda do objeto deste incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. I. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora